Tribunal: TJBA
Processo: 8208637-25.2025.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): GARDENIA PEREIRA DUARTE
Órgão julgador: GARDENIA PEREIRA DUARTE
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-18
Data de publicação: 2026-03-18

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8208637-25.2025.8.05.0001 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível APELANTE: AERTON FRANCISCO MACHADO Advogado(s): WELLINGTON SILVA DOS SANTOS APELADO: GUIRRA E SANTANA ADVOGADOS ASSOCIADOS e outros Advogado(s):ANDREA CRISTINA KOBAYASHI ACORDÃO DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO DE CONTRATO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. ALEGAÇÃO DE ABANDONO DE CAUSA. ACUMULAÇÃO DE VERBAS CONTRATUAL E SUCUMBENCIAL. RECONVENÇÃO EM EMBARGOS À EXECUÇÃO. VALIDADE DO TÍTULO EXECUTIVO. LEGITIMIDADE DA CUMULAÇÃO DE HONORÁRIOS. INADEQUAÇÃO DA VIA RECONVENCIONAL. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedentes os Embargos à Execução opostos à cobrança de honorários advocatícios contratuais e extinguiu, sem resolução do mérito, reconvenção proposta no mesmo feito. O apelante sustenta abandono de causa pelos advogados exequentes, excesso na cobrança em razão da cumulação de honorários sucumbenciais e contratuais, além de pleitear indenização por danos decorrentes da suposta conduta ilícita. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há três questões em discussão: (i) definir se a atuação dos advogados apenas até o trânsito em julgado da ação previdenciária configura abandono de causa e compromete a exigibilidade do título executivo; (ii) verificar a legalidade da cumulação dos honorários contratuais com os de sucumbência; e (iii) analisar a admissibilidade da reconvenção em sede de embargos à execução. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A obtenção do provimento jurisdicional favorável na fase de conhecimento, com a concessão da aposentadoria por incapacidade permanente, evidencia o cumprimento do objeto contratual e afasta a tese de abandono de causa, não havendo óbice à cobrança dos honorários pactuados. 4. A substituição do patrono na fase de execução não invalida o direito dos advogados anteriores à verba honorária contratual, sob pena de enriquecimento sem causa do cliente. 5. Os honorários contratuais e os de sucumbência são autônomos, possuem natureza jurídica distinta e podem ser cumulados, sendo incabível sua compensação. O percentual de 25% sobre o valor executado não revela abusividade nem afronta aos princípios da moderação e razoabilidade. 6. A reconvenção não é cabível em embargos à execução, por se tratar de via processual de natureza restrita à defesa do executado, devendo eventuais pretensões indenizatórias ser veiculadas por ação própria. IV. DISPOSITIVO E TESE 7. Recurso desprovido. Tese de julgamento: 1. A atuação diligente do advogado até o trânsito em julgado da ação originária configura cumprimento do contrato de honorários, não havendo abandono de causa. 2. É legítima a cumulação de honorários advocatícios contratuais e sucumbenciais, por possuírem naturezas distintas e autônomas. 3. A reconvenção é incabível em embargos à execução, sendo necessário ajuizamento de ação própria para pleitos indenizatórios. Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 85, § 11, e 917; Lei nº 8.906/94, art. 22. Jurisprudência relevante citada: TJBA, Apelação Cível nº 0000721-29.2016.8.05.0081, Rel. Desa. Maria de Lourdes Pinho Medauar, 1ª Câmara Cível, j. 25.04.2025; TJBA, AI nº 8029117-50.2021.8.05.0000, Rel. Des. José Edivaldo Rocha Rotondano, 5ª Câmara Cível, j. 30.09.2015, publ. 31.03.2022. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos, ACORDAM os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade de votos, em CONHECER e NEGAR PROVIMENTO ao recurso, nos termos do voto da Relatora. Salvador, data registrada em sistema. Desa. Gardênia Pereira Duarte Relatora